Tribunal: TJDFT
Processo: 0740481-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740481-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VH PRESTADORA DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E TRANSPORTES LTDA - ME, RC DA SILVA HIDROJATEAMENTO - ME AGRAVADO: MARIA BATISTA ALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VH Prestadora de Serviços de Desentupimento e Transportes Ltda – ME e RC da Silva Hidrojateamento – ME contra a decisão (id 111329034 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, em ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada pelos agravantes contra Maria Batista Alves, indeferiu o requerimento de tutela de urgência referente à exclusão provisória da ré dos quadros societários das agravantes. Foi proferida sentença nos autos do processo originário (feito n. 0722275-50.2021.8.07.0015) no dia 3.3.2022. Intime-se as agravantes para se manifestarem sobre eventual perda de objeto do recurso. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator